Tribunal: TJBA
Processo: 0342267-76.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0342267-76.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CATHARINA LIBORIO TRZAN

Advogado(s)
:
SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR, NATHALIA FARJALA FERRAZ SOUZA, LUDIMILLA LEAL DE OLIVEIRA, IVAN BRANDI DA SILVA

APELADO: HERMANN JORDAN

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA LANDEIRO PASSOS, ALANO BERNARDES FRANK

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS C/C INDENIZAÇÃO, ALIMENTOS E COM ARROLAMENTO/BLOQUEIO DE BENS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO DO RÉU

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA NÃO JULGADO. PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM OU SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO SEM PREJUÍZO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS, CASO SEJA DETERMINADO NO INCIDENTE. REJEITADA.

TERMO FINAL DA UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE QUE IMPUGNOU A DATA DE NOVEMBRO/2011, SENDO AGOSTO/2011 O FIM DA RELAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REQUERIDO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE MODIFICAR O FATO CONSTITUTIVO APRESENTADO PELA AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, NO PONTO.

LOTE N.40 DE ALPHAVILLE. ALEGAÇÃO DE COMUNICABILIDADE NA PARTILHA. INDEFERIMENTO. CONTRATO DE DOAÇÃO VÁLIDO E SEM VÍCIOS. PREVISÃO DO CONTRATO DE CONVIVÊNCIA QUANTO ÀS DOAÇÕES AOS CONVIVENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, NO PONTO.

CONSTRUÇÃO NO LOTE N. 40 DE ALPHAVILLE. DEFINIÇÃO CLARA NO CONTRATO DE CONVIVÊNCIA. BEM ADQUIRIDO EM CONSÓRCIO DE CONDOMÍNIO PELO CASAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, NO PONTO.

BENS MÓVEIS DO IMÓVEL NO CONDOMÍNIO VILAGIO PANAMBY. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PARTILHA E ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INICIAL QUE REQUER A PARTILHA DO IMÓVEL E DAS BENFEITORIAS. JUNTADA DE ORÇAMENTOS E E-MAILS QUE COMPROVAM A PRETENSÃO DA REQUERENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, NO PONTO.

HONONÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS.PEDIDO DE CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA JUSTA, COMO FIXADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, NO PONTO.

APELAÇÃO DA AUTORA

ALIMENTOS CIVIS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE E DE QUE FORAM PREVISTOS NO CONTRATO DE CONVIVÊNCIA. DEFERIMENTO PARCIAL. CONTRATO QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DOS ALIMENTOS À REQUERENTE. CLÁUSULA EXPRESSA QUE REGISTRA A AJUDA FINANCEIRA DO REQUERIDO, MESMO A REQUERENTE TENDO RENDA PRÓPRIA. 50 ANOS. (RE)INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS NO VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS, PELO PRAZO DE 01 (HUM) ANO. REFORMA DA SENTENÇA, NO PONTO.

ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. INDEFERIMENTO. PREVISÃO DE NÃO PAGAMENTO DE QUALQUER INDENIZAÇÃO NA POSSIBILIDADE DE RUPTURA DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA JÁ REALIZADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, NO PONTO.

PARTILHA DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE QUE ESTÁ EM NOME DE TERCEIRO. INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA SEM ASSINATURAS. INDÍCIOS DE MORADIA QUE NÃO PODEM SER FUNDAMENTO PARA INSERÇÃO DO BEM NA PARTILHA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AQUISIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

PARTILHA DO VEÍCULO EVOQUE RANGE ROVER. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AQUISIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, NO PONTO.

DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. REQUERENTE QUE NÃO COMPROVA SUAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, NO PONTO.

HONORÁRIOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO REQUERIDO E MAJORAÇÃO PARA 20%. INDEFERIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA JUSTA.MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, NO PONTO.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA.

IMPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0342267-76.2012.805.0001
, de Salvador/BA, em que são Apelantes e Apelados
CATHARINA LIBORIO TRZAN
e
HERMANN JORDAN
.

ACORDAM
os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DOU PROVIMENTO PARCIAL DA AUTORA
, pelas razões a seguir expendidas.